Tribunal: TCU
Processo: 018.333/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9043/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato de Sara Stephane Duarte Silva; e em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos dos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 018.333/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anny Jerrilyn Goulart Dias Melo (XXX.356.416-XX); Ednardo Oliveira Fonseca (XXX.131.736-XX); Fillipe Mendes Costa (XXX.578.826-XX); Hellen Cristina Campos (XXX.592.236-XX); Jackson Pereira dos Reis (XXX.361.596-XX); Rute Alves de Araujo Silva (XXX.988.366-XX); Sara Stephane Duarte Silva (XXX.379.126-XX); Tulio de Sousa Amaral (XXX.170.326-XX); Veronica Olimpia Gomes Pereira (XXX.342.726-XX); Wendell Costa Leao (XXX.327.786-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.